Tribunal: STF
Processo: Rcl 50248
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Movimento do Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST , contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única do Foro de Mirante do Paranapanema/SP, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1001017-21.2021.8.26.0357, tendo por base a violação direta ao decidido por esta CORTE na cautelar da ADPF nº 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte reclamante expõe o seguinte contexto fático (fls. 2/3):



    A Reclamante da presente ação integra o movimento social denominado Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, cujo objetivo é a organização para estabelecimento de assentamento e moradia destinada às pessoas desabrigadas.



    O ora Reclamante figura dentre aqueles no polo passivo do processo de reintegração de posse n. 1001017- 1.2021.8.26.0357, ajuizado por KAZUYOSHI KURATA - ESPÓLIO, que acusam ser proprietários de um terreno localizado no Município de Mirante do Paranapanema/SP, tendo sido este ocupado por centenas de famílias atualmente desguarnecidas de moradias.



    Entretanto, trata-se de área devoluta com decisão judicial que determinou o cancelamento de registros de áreas devolutas encravadas no 11º Perímetro de Mirante, conforme manifestação do D. Promotor de Justiça, fls. 43.



    Inclusive já foi fixado o valor das benfeitorias da área em ação reivindicatória movida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, processo n. 0000732-79.2020.8.26.0357.



    Portanto, área é indiscutivelmente pública – terra devoluta, já transitada em julgado.



    Convém ressaltar que todas as famílias ali ocupantes não possuem outra alternativa, ou seja, não possuem moradia e terra para o cultivo para subsistência, são agricultores pobres, que fazem da terra onde encontram-se sua moradia e também desenvolve atividades agrícolas para alimentar a família. 



    A área em discussão segue ocupada por centenas de famílias, que abrigam em seu núcleo uma diversidade de crianças, adolescentes, mulheres, deficientes e idosos.



    AJUIZADA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, O JUIZ DEU O PRAZO DE 48 HORAS PARA DESOCUPAÇÃO, sem garantir “abrigos públicos ou outra forma de moradia adequada a ser disponibilizada pelo Poder Público”.



    Com efeito, no processo nº 1001017-21.2021.8.26.0357, a MM Juíz deferiu a ordem de reintegração de posse pura e simples, concedendo apenas o prazo de 48 (quarenta e oito) HORAS para desocupação do imóvel, sem audiência de justificativa prévia e em desrespeito ao que já foi decidido por este E. Tribunal na ADPF nº 828.



    Considerando o prazo concedido, corre sério risco de ter seu objeto perdido, isso porque com o deferimento da reintegração, a tendência é que ela ocorra já nos próximos horas e/ou dias, antes da análise de qualquer medida judicial, causando terror para diversas famílias que estarão absolutamente desamparadas pelo Poder Público. 



    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 4-8):



    A Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828 foi ajuizada pelo PSOL para proteção concreta dos direitos de moradia e saúde de indivíduos em situação de vulnerabilidade durante a pandemia da Covid-19.



     Considerando todo o quadro terrível de ampla propagação da Covid-19 pelo país, a hipossuficiência das famílias que podem perder sua única moradia, bem como, a possibilidade de contaminação também pelos agentes públicos cumpridores do mandado de reintegração, o Relator decidiu em sede de cautelar na ADPF nº 828, na data de 03 de junho de 2021: 



    Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: [...] ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada.



    (...)



    Dessa forma, a violação perpetrada pela decisão decorrente do processo originário é nítida, a medida em que não houve NENHUMA determinação para o poder público.



    (...)



    Como visto, tem sido recorrente a determinação do STF pela necessidade de cumprimento da ADPF 828, tanto para áreas de natureza pública quanto privada.



    O essencial é que haja uma determinação, no mínimo a informação nos autos, de que as pessoas que sofrerão a desocupação forçada terão atendimento para deslocamento até locais com condições dignas de moradia.



    O juiz concedeu o prazo de 48 horas para desocupação sem garantir o mínimo de condições dignas de moradia ou alojamento das famílias.



    Além disso, constou da decisão que:



    “...inexiste a necessidade de que os invasores sejam levados para abrigos públicos ou outra forma de moradia adequada a ser disponibilizada pelo Poder Público”.



    Requer, ao final, “seja dado provimento à presente Reclamação para suspender a decisão de fls. 47/51 do processo nº 1001017-21.2021.8.26.0357, obstando a determinação de reintegração de posse por contrariedade ao disposto na decisão cautelar da ADPF nº 828; subsidiariamente, a suspensão da decisão até a vinda das informações”.



    A medida liminar foi deferida em 4/11/2021.



    A autoridade reclamada prestou informações (doc. 10).



    O Estado de São Paulo, em sua manifestação, prestou informações a respeito da incapacidade de reassentamento das famílias eventualmente desalojadas (doc. 11).



    A parte beneficiária apresentou contestação requerendo, ao final, seja reconsiderada a decisão para que seja mantida a liminar proferida pelo juízo Reclamado (doc. 15).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



     



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



     



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 30/10/2021. Na origem, o processo encontra-se suspenso. Assim, não incide , ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que transcrevo na parte que interessa ao presente caso:



    Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    (...)



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. 



    (…)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: 



    (…)



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada;



    (…)



    Possibilidade de atuação do Poder Público para evitar a consolidação de novas ocupações. 



    Por fim, deixo de suspender as medidas de remoção de ocupações coletivas recentes, essas consideradas as posteriores a 20 de março de 2020, desde que seja possível ao Poder Público assegurar que as pessoas removidas possam ser levadas para abrigos, ou de alguma outra forma possa garantir-lhes moradia adequada. Trata-se de evitar a consolidação de novas ocupações irregulares. 



    Por mais que nesses casos também exista o risco de contaminação, outros fatores também devem ser considerados. Existe um interesse público legítimo em evitar que se criem novas situações de fato que posteriormente serão de difícil solução. Aqui, a atuação possui viés eminentemente preventivo, que se mostra particularmente relevante para a manutenção da ordem urbana. Mas, evidentemente, a atuação do Poder Público não pode deixar pessoas vulneráveis em situação ainda pior do que já se encontravam. Tratando-se de ocupação recente, a remoção deve ser acompanhada por órgãos de assistência social que garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade para abrigos públicos ou locais com condições dignas. 



    No caso, assiste razão jurídica ao reclamante.



    Sobre a questão em debate, na apreciação da medida liminar, assentei que:



    Observa-se, portanto, que o decidido na cautelar da ADPF 828 não impede que o Poder Público aja para inibir a consolidação de novas ocupações após o marco temporal de 20 de março de 2020, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada.



    Não foi, contudo, que ocorreu na presente hipótese. Destaco os fundamentos da decisão impugnada que bem esclarecem a controvérsia (doc. 3, fls. 12/15):



    A parte autora demonstrou satisfatoriamente que é legítima possuidora da área descrita na inicial (art. 561 do CPC). Comprovaram, ainda, a recente esbulho, fato, aliás, público e notório, amplamente divulgado pela mídia local.



    Assim, presentes os pressupostos legais, previstos no art. 562, “caput”, do Código de Processo Civil, a despeito da necessidade do respeito às medidas de segurança decorrentes da existência pandemia da COVID-19 (mas sem se olvidar, nos termos do paragrafo único Recomendação CNJ n. 90/2021, do avanço da vacinação e drástica redução do número de casos, em relação a realidade vivenciada em março de 2021, quando de sua publicação), não há falar em suspensão ou impedimento para cumprimento da ordem de reintegração, na medida em que não se trata de situação consolidada no tempo, devendo a Justiça agir para evitar novas ocupações irregulares.



    E a medida está em consonância com a r. decisão proferida nos autos da ADPF 828 MC/DF sob Relatoria do e. Ministro Luís Roberto Barroso, segundo a qual: "(...) ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada”. Além disso, não se tratando de moradia estabelecida/consolidada pelos invasores ao longo do tempo (invasão ocorreu há poucos dias) e considerando que a suposta finalidade da invasão, conforme veiculado na mídia local, seria apenas a reivindicação, perante os órgão públicos competentes, de agilidade no processo de reforma agraria no Pontal do Paranapanema, e não o estabelecimento de moradia definitiva no local, inexiste a necessidade de que os invasores sejam levados para abrigos públicos ou outra forma de moradia adequada a ser disponibilizada pelo Poder Público.



    Tal conclusão é extraída, inclusive, dos próprios fundamentos exarados na referida decisão proferida na ADPF 828 MC/DF, nos itens 39 (39. Na análise do pedido cautelar, considero relevante explicitar as premissas de que parte a presente decisão. A primeira delas é que, no contexto da pandemia da COVID-19, a tutela do direito à moradia funciona como condição de realização do isolamento social e, por conseguinte, para o enfrentamento da doença) e item 60 da fundamentação (60. Por mais que nesses casos também exista o risco de contaminação, outros fatores também devem ser considerados. Existe um interesse público legítimo em evitar que se criem novas situações de fato que posteriormente serão de difícil solução. Aqui, a atuação possui viés eminentemente preventivo, que se mostra particularmente relevante para a manutenção da ordem urbana.), além do item ii do dispositivo da decisão (“Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: (...) ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada” (destaquei).



    Ademais, em relação aos imóveis rurais, a recente Lei 14.216, de 07 outubro de 2021, não vedou o cumprimento de medida judicial nem suspendeu os efeitos de decisões judiciais proferidas desde a vigência da pandemia, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público.



    Reconhecida a possibilidade de deferimento da liminar de reintegração de posse em invasões coletivas de imóvel rural durante a pandemia, o cumprimento da ordem, contudo, deve se observar o disposto no artigo 2 da Recomendação CNJ n. 90/2021, segundo a qual os órgãos do Poder Judiciário “antes de decidir pela expedição de mandado de desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, verifiquem se estão atendidas as diretrizes estabelecidas na Resolução no 10, de 17 de outubro de 2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos”. Logo, nos termos da Recomendação, não se faz necessária, em tese, a observância de todo o complexo de disposições e regras previstas na referida Resolução do CNDH, mas apenas as suas diretrizes, sintetizadas pelo próprio Ministro Luís Roberto Barroso, no item 30 da fundamentação exarada nos autos da referida ADPF 828 MC/DF como: (i) as remoções e despejos devem ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais e não devem resultar em pessoas sem teto (art. 9º), e (ii) enquanto não houver solução garantidora de direitos humanos, deve-se permitir a permanência das populações nos locais em que tiverem se estabelecido, ainda que temporariamente (art. 14).



    No caso em exame, infere-se a excepcionalidade da situação uma vez que, repita-se, não se trata de situação consolidada no tempo, e os invasores não buscam o estabelecimento de moradia definitiva no local. Além disso, no cumprimento da decisão serão garantidos o irrestrito respeito aos direitos humanos dos requeridos, seja pela concessão de prazo razoável para desocupação voluntária, seja pelas cautelas a serem cumpridas na hipótese de execução forçada da decisão.



    (...)



    Outrossim, a despeito da louvável preocupação do Ministério Público exarada na cota de fls. 43, penso que as diligências requeridas postergam por tempo considerável a análise da liminar pleiteada, o que pode gerar ainda mais prejuízos a todos, inclusive aos assentados, haja vista a possibilidade de advir uma ordem de desocupação posterior, quando a situação se tornou estabilizada.



    Ainda, à princípio, não há qualquer comprovação de ser a terra devoluta ou improdutiva. Aliás, tais fatores, por si sós, não podem servir de fundamento para que o Poder Judiciário seja conivente com desenfreadas invasões de terra, mesmo porque não é razoável intervir em questões típicas do Poder Executivo, como a promoção da reforma agrária, a desapropriação de terras improdutivas e a retoma de terras devolutas.



    Pondero também o fato de que, mesmo sendo terras devolutas, seus ocupantes podem questionar a indenização pelas benfeitorias realizadas ao longo dos anos, as quais são colocadas em risco com a ocupação.



    Por fim, embora seja legítima a luta pela reforma agrária e o objetivo de que ente público distribua terras, principalmente improdutivas e devolutas, àqueles que de fato querem dela fazer uso, o caminho legítimo para tanto não é a ocupação forçada.



    Nesse contexto, uma vez acionado o Poder Judiciário, não pode este se eximir de decidir e tolerar as invasões, mesmo que a causa seja justa, uma vez que, como dito, cabe ao Poder Executivo atender ao pleito desses trabalhadores.



    Assim, presentes os pressupostos legais, concedo liminarmente a medida postulada, sem a necessidade de justificação prévia (art. 562, “caput”, do CPC), determinando a expedição de mandado de reintegração de posse, impondo aos requeridos a obrigação de desocuparem a área no prazo de 48 horas e para que se abstenham da prática de qualquer ato capaz de afetar a posse afirmada pela parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo da reintegração forçada.



    De fato, embora não estejam suspensas as reintegrações de posse contra ocupações posteriores ao marco temporal definido na ADPF 828 MC, as remoções estão condicionadas ao reassentamento das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas, notadamente com relação às condições de manutenção do isolamento social. Entretanto, no caso vertente, não foi dada solução garantidora deste direito, o que, a princípio, fere as condicionantes definidas na ADPF 828 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    Com efeito, conforme pontuado por ADA PELLEGRINI GRINOVER, “os provimentos cautelares fundam-se na hipótese de um futuro provimento definitivo favorável ao autor (fumus boni juris): verificando-se cumulativamente esse pressuposto e o do periculum in mora, o provimento cautelar opera em regime de urgência, como instrumento provisório sem o qual o definitivo poderia ficar frustrado em seus efeitos. Assim, a garantia cautelar surge, como que posta a serviço da ulterior atividade jurisdicional, que deverá restabelecer, definitivamente, a observância do direito: é destinada não tanto a fazer justiça, como a dar tempo a que justiça seja feita” (Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353).



    Nessa linha, previu o Código de Processo Civil, em seu art. 300, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”; e em seu art. 989, II, que “ao despachar a reclamação, o relator, se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável”.



    Portanto, a concessão das medidas liminares de urgência somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal da presença de seus tradicionais requisitos, conhecidos como “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, entendo presentes na hipótese sob análise, diante da inexistência de informações de local hábil a assentar as famílias eventualmente desalojadas, nos termos do que preconizado na ADPF 828 MC, aliado ao iminente cumprimento da ordem de reintegração.



    As circunstâncias que se apresentavam no momento da apreciação da medida liminar permanecem imutáveis, a sugerir, consequentemente, a confirmação do entendimento manifestado.



    Nas informações prestadas pelo Juízo da Vara Única de Paranapanema/SP (doc. 10), não foi demonstrada o cumprimento da condicionante, constante na ADPF 828 MC, de acolhimento ou realocação das famílias assentadas em moradia com condições dignas e sanitariamente adequadas.



    Além disso, consta na manifestação da Procuradoria do Estado de São Paulo que:



    inexiste programa estadual específico para atendimento de famílias desalojadas por força de mandado de desocupação de áreas públicas ou particulares, salvo quando se tratar de intervenção da Secretaria de Habitação ou da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano ou parceiros que farão o aporte de recursos para o caso.



    Nesse contexto, tem-se que a Administração Estadual resta impossibilitada de viabilizar o reassentamento provisório ou definitivo das famílias eventualmente desalojadas no feito de origem (doc. 11, fl. 2). 



    Cabe mencionar que, recentemente, esta CORTE referendou a medida cautelar incidental na ADPF 828 MC, na qual Sua Excelência o Ministro ROBERTO BARROSO assentou o seguinte no voto condutor do acórdão:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. RATIFICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas. 



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade. 



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021. 



    5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem. 



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, é concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022. 



    7. Medida cautelar ratificada. (ADPF 828 TPI-Ref, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 10/2/2022).



    Nesse sentido, oportuno salientar que a Lei 14.216/2021, pela qual estabeleceu uma série de medidas excepcionais em razão da emergência em saúde pública de importância nacional (ESPIN), decorrente da pandemia gerada pelo coronavírus (SARS-CoV-2), tem por finalidade a suspensão de cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, dentre outras medidas.



    No ponto em que interessa à solução da presente demanda, o art. 2º da Lei 14.216/2021 prevê o seguinte:



    “Art. 2º Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.



    § 1º Para fins do disposto neste artigo, aplica-se a suspensão nos seguintes casos, entre outros:



    I – execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento;



    […]



    § 3º Durante o período mencionado no caput deste artigo, não serão adotadas medidas preparatórias ou negociações com o fim de efetivar eventual remoção, e a autoridade administrativa ou judicial deverá manter sobrestados os processos em curso”.



    Assim sendo, considerando que a decisão cautelar proferida na ADPF 828, referendada pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, reconheceu a omissão inconstitucional do legislador ao editar a referida lei, no tocante aos imóveis situados em áreas rurais, é de rigor, conforme consignado na decisão, sejam suspensas as ordens de desocupação e despejos até 30/06/2022, devendo, neste ponto, serem aplicadas as condicionantes estabelecidas no texto legal para o presente caso.



    Nesse cenário, em que persiste a grave crise sanitária promovida pela pandemia de COVID-19, a decisão reclamada, que expediu a ordem de reintegração de posse em desfavor do reclamante, sem observar os critérios adotados na medida cautelar deferida na APDF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e nos dispositivos da Lei Federal 14.216/2021, incorreu em clara ofensa à ratio decidendi da referida ação paradigmática, qual seja: resguardar os direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, durante a pandemia.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, confirmo a medida liminar anteriormente deferida, e JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado (Processo 1001017-21.2021.8.26.0357-TJSP).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente